Tribunal: TJES
Processo: 0008326-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008326-19.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA NEVES PAIVA

APELADO: COMPANHIA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PERFURAÇÃO DO DUODENO DA PACIENTE EM CIRURGIA DE COLECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CORREÇÃO CIRÚRGICA E INFECÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANO ESTÉTICO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferimento do pedido de assistência judiciária, eis que os documentos apresentados pela Apelante são suficientes para demonstrar a situação de precariedade alegada, cabendo apenas esclarecer que o benefício concedido não tem condão de operar efeito retroativo.

2. Incontroverso o vínculo entre o médico requerido que prestou seus serviços e atendeu a parte autora e o Centro Hospitalar onde a apelante ficou internada. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, havendo vínculo, a qualquer título, do médico com o hospital, responde este solidariamente com aquele, apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC (REsp 1.579.954/MG , Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1.532.855/SP, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. O hospital responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da prestação dos serviços auxiliares relacionados ao exercício da sua própria atividade, assim como, solidariamente com o médico a ele vinculado, pelos danos decorrentes do exercício da medicina, desde que, neste último caso, fique caracterizada a culpa do profissional.

4. A perícia técnica judicial, embora tenha ressaltado que o procedimento médico adotado foi adequado, lado outro, não deixou nenhuma margem de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos descritos pela autora, isto é, que houve perfuração do duodeno da paciente e infecção bacteriana persistente. Os elementos dos autos aliados às respostas e explicações proferidas pela própria expert judicial levam à conclusão de que restou evidenciado o erro médico, afinal, extrai-se do laudo pericial e de todo conjunto probatório, notadamente os prontuários médicos, que a perfuração do duodeno foi ato que decorreu diretamente da primeira cirurgia da parte autora realizada pelo médico requerido, tendo o referido profissional observado a lesão tão somente após uma semana de pós-operatório.

5. Demonstrada a culpa do médico apelado, nas modalidades imperícia e negligência, e por conseguinte, do hospital ao qual vinculado, no atendimento prestado ao paciente, haja vista o inconteste nexo de causalidade entre a lesão os alegados danos (morais e estéticos) sofridos, de forma que se faz presente o dever de indenizar.

6. Com relação ao dano moral, autora, em função do evento, foi submetida a três outros procedimentos cirúrgico para a correção da perfuração e tratamento do severo quadro infeccioso, fato que, por si só, é capaz de provocar profunda angustia e aflição, principalmente em pessoas que se encontrem em estado anímico de maior vulnerabilidade (pacientes em tratamento). Dano moral caracterizado. Quantum proposto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. Em relação ao dano estético, para a sua configuração deve haver a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar complexo ou dissabor exacerbado, com prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que não se verifica na hipótese.

8. A Seguradora Nobre foi denunciada à lide pelo médico (denunciante), conforme apólice de seguro civil profissional – a qual demonstra a relação jurídica existente entre ambos no período da internação da parte autora-, podendo esta responder, de forma direta solidária, pela condenação ao dano moral, nos limites da mencionada apólice.

9. Considerando a sucumbência recíproca, as custas devem ser repartidas igualmente entre a parte autora e a parte requerida, competindo à apelante arcar com honorários devidos aos patronos dos réus no percentual de 10% sobre o proveito econômico – valor atribuído como dano estético na inicial; ao passo que, caberá aos requeridos o pagamento de honorários em favor do patrono da parte autora, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, designada para redigir o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se cuida de recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto por ANGELA MARIA NEVES PAIVA contra a sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória promovida em face do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A e de Alessandro Mendes Miranda, havendo integração ao polo passivo da Companhia Nobre Seguradora do Brasil.

Na sessão inaugural, o eminente
relator
, Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu, proferiu voto
negando provimento
ao recurso da parte autora, no que foi
acompanhado
pelo eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso (Gab. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho). Em síntese, entendeu o nobre relator por manter a sentença de improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais e estéticos movida em razão de suposto erro médico e hospitalar, por ter adquirido infecção no CTI e perfuração de duodeno em procedimento cirúrgico, afirmando o relator que, com base nas provas produzidas, não é possível apurar que os médicos responsáveis pelo atendimento da Apelante pudessem chegar à conclusões diversas da que chegaram, ou mesmo agir de forma adversa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o
thema decidendum
e os elementos dos autos,

e após assim proceder, tenho por, respeitosamente, inaugurar
divergência
.

Compete esclarecer que em sua petição inicial, a requerente e ora apelante narra ter se internado no hospital apelado para realizar cirurgia visando retirar parte de seu intestino grosso, porquanto havia realizado exame que indicou a existência de um pólipo intestinal. A cirurgia foi realizada pelo médico, Dr. Alessandro (também apelado) em 13.01.2015, mediante laparoscopia, após procedimentos pré-operatórios, e a previsão de alta seria para os dias 19 ou 20 de janeiro daquele ano.

Todavia, após a cirurgia, passou a reclamar de dores abdominais, vindo a situação a se agravar no dia 18/jan quando constataram dilatação do abdômen e acabou internada no CTI para averiguações, sendo detectado, por exame, a existência de uma perfuração duodenal e quadro infeccioso. Alega que ao questionar o Dr. Alessandro, este reconheceu que teria havido uma complicação na primeira cirurgia – “lesão térmica”, mas sem reconhecer erro médico. De qualquer forma, foi realizado o segundo procedimento cirúrgico na autora, e posteriormente, ministrados antibióticos. Decorridos dez dias de internação no CTI, fora realizado novo exame e detectado abcesso no baço, e necessidade de dois novos procedimentos cirúrgicos, vindo a apelante a ter alta no dia 16 de fevereiro.

A perícia técnica judicial (laudo de fls. 638/643), ressaltando que o procedimento médico adotado foi adequado, lado outro, não deixou nenhuma margem de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos descritos pela autora, isto é, que
houve perfuração do duodeno

da
paciente

e infecção

bacteriana persistente,
senão vejamos o histórico dos acontecimentos narrados no laudo pericial de fls. 638/643:

“
A cirurgia de colectomia parcial por videolaparoscopia foi realizada no dia 13.01.2015,
cuja descrição aponta os seguintes achados: tumor de cólon ascendente sem expressão serosa; (...)..

Informo que a pericianda iniciou internação no Vila Velha Hospital em 07.01.2015, permanecendo lá ate o dia 13.01.2015, o qual realizou a cirurgia proposta.

No primeiro dia de pós-operatório a periciada apresentava dor abdominal e náuseas, de acordo com o relato do prontuário. Foi iniciado antibiótico profilático Rocefin e Metronidazol. No segundo dia de pós-operatório, começou a apresentar dispneia (falta de ar), que melhorava quando adotava a postura sentada. O Dr Alessandro Mendes Miranda solicitou diante do quadro RX de tórax e abdômen (...). (feito no dia 15.01.2015) demonstrou distensão moderada de alças intestinais (...).

No dia 16/01/2015 houve melhora da dor abdominal e da náusea e a periciada encontrava-se eupneica (respirando normal). A evolução médica do dia 18.01.2015 realizada pelo Dr Rudiney Fonseca Rodrigues, refere que a periciada ontem estava bem, foi liberado da dieta líquida, porém hoje a encontrou prostrada (...) e apresentava distensão abdominal importante, também houve suspeita que estava urinando pouco. Foram solicitados exames de sangue e sondagem vesical (para acompanhar o volume de urina). Orientado sonda nasogástrica aberta (para tentar diminuir a distensão abdominal) e descartado a necessidade de nova cirurgia, naquele mormento e programar reavaliação para o dia seguinte.

Nesse mesmo dia as 16:45 horas a periciada foi
levada para a UTI
devido apresentar rebaixamento do nível de consciência e distensão abdominal, segundo relato do prontuário. (...). Na UTI, foi solicitado Tomografia de abdômen total, que demonstrou: Moderado
derrame pleural bilateral
, associado a consolidações com aerobroncograma de permeio e atelectasias restritivas de contato. Moderada quantidade de líquido (...). Não ha sinais de importante distensão intestinal.

No dia
19.01.2015
(6° pós operatório) o Dr Alessandro Mendes Miranda voltou a examinar a periciada de manhã e descreveu no prontuário que estava com dispneia (falta de ar) e distensão abdominal, pediu novamente uma Tomografia de abdômen total e orientou iniciar nutrição parenteral total. A evolução clínica do dia 19.01.2015 realizada pelo plantonista da UTI, o Dr Mauricio Trindade Ribeiro, (...) informou periciada em
Grave Estado Geral
, queixando peso na barriga, desidratada, hipocorada (pálida), taquipneica (...), taquicárdica (...) com abdome distendido.

As 15:47 horas,
encontro no prontuário novo relato de
descrição
cirúrgica
: onde foi encontrado líquido livre, secreção intestinal e fibrina dentro da cavidade abdominal; anastomose realizada na cirurgia prévia integra
e
constatado perfuração de duodeno
de aproximada
mente
4mm em sua quarta porcão e realizado duodenorrafia
com
prolene 3,0 em dois planos
; lavagem da cavidade abdominal; (...) (ou seja, foi
feito a
correção

cirúrgica
da
perfuração
encontrada no intestino delgado
).

Após o procedimento cirúrgico a periciada retornou a UTI, onde permaneceu sob os cuidados clínicos intensivos, porém
manteve leucocitose

(sinais de infecção
) e abdomen levemente dolorido. A equipe médica assistente então optou por trocar os antibióticos (...).

No dia 22.01.2015 a periciada ainda se encontrava na UTI e mantinha queixa de falta de ar, com abdome ainda levemente dolorido a palpitação e mantendo leucócitos de 28.300 mu, com 10% bastões e 83% segmentados (
mantinha sinais de infecção)
. E saiu o resultado do
exame de bacterioscopia
da secreção de liquido peritoneal colhido na cirurgia, que demonstrou a presença de
STAPHIOCOCCUS coagulase negativa, sensível a vancomicina.
E diante disso, a equipe médica de rotina da UTI optou por iniciar Vancomicina para a paciente, mantendo o Tazocin. (...).

No dia 23.01.2015 foi realizada nova Tomografia abdominal e pélvica, que demonstrou: (...). Presença de pequeno derrame pleural bilateralmente associado a focos de consolidação com broncogramas aéreos de permeio juntos as respectivas bases pulmonares associado a atelectasias segmentares.

No dia 24.01.2015 a periciada, segundo relato de prontuário médico, estava em estado grave, com abdomen pouco distendido, peristalse débil e com secreção vermelho turva (...). Hemograma demonstrava leucocitose crescente de 33.000 mu , com 8% bastões e 86% segmentados (
sinais de
infecção
), diante disso foi solicitado nova avaliação pela equipe de Cirurgia Geral do hospital. O Dr Rudiney Fonseca Rodrigues, pela cirurgia geral, avaliou a periciada nesse mesmo dia as 16:20 horas e descreveu que apresentava abdome distendido novamente, náuseas, prostração e detectou salda de secreção vermelho chocolate pelo dreno em flanco esquerdo
(sinais de infecção persistente)
. Descreveu que sua leucocitose estava piorando e programou nova abordagem cirúrgica para o dia seguinte.

No dia 25.01.2015 foi realizado nova cirurgia
, cujo relato demonstrou:
abscesso de parede abdominal
com

saída
de
secreção
purulenta em grande quantidade
, encontrado peritonite difusa. Não havia evidência de fistula ou líquido entérico. Feito lavagem da cavidade abdominal, revisão de hemostasia e colocação de dreno (...).

Em 26.01.2015 foi trocado Tazocin por Meropenem, mantendo esquema de Meropenem mais Vancomicina. Em evolução do dia 27.01.2015 , consta no prontuário que a periciada encontrava-se sonolenta, hipocorada, abdomen mantinha-se distendido, (...). O hemograma deste dia demonstrou 26200 mu leucócitos, com 8% de bastões; hemoglobina de 7,5 g/dl e hemácias 2,78 e hematócrito de 23,5%
(paciente estava
com
anemia)
.

Os dias seguiram-se com cuidados clínicos intensivos que culminaram com melhora clínica e laboratorial, com consequente alta para enfermaria no dia 29.10.2015. Porém, manteve acompanhamento pela cirurgia geral e pela infectologia do hospital, e aos poucos foi conseguindo se alimentar por via oral.

(...)

Em 05.02.2015 a periciada foi submetida a
nova cirurgia
para drenar abscesso subfrênico esquerdo e outro abscesso de parede abdominal. Nova Tomografia abdominal e pélvica foi realizada no dia 09.02.20 15 que mostrou colocação de dreno no interior da coleção subfrênica esquerda, com importante redução de suas dimensões. (...)

A periciada estava bem, sem sinais inflamatórios, mantendo sinais vitais estáveis. Exames laboratoriais mostravam sinais de melhora, mostrando melhora lenta e gradativa da infecção, orientando 21 dias de uso de Vancomicina e 21 dias de Meropenem.

No dia 16.02.2015 estava sem febre, se alimentando bem, sinais vitais estáveis, exames laboratoriais mostrando melhora (dos sinais de infecção) e após completado ciclo de antibiótico, a periciada recebeu alta hospitalar. Tem relato no prontuário informando que a ferida cirúrgica estava seca”.

Primeiramente, não houve nenhuma impugnação ao alegado vínculo entre o médico requerido que prestou seus serviços e atendeu a parte autora e o Centro Hospital de Vila Velha, onde a apelante ficou internada por nenhum dos requeridos, no que reputo por
incontroverso
nos autos.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, havendo vínculo, a qualquer título, do médico com o hospital, responde este solidariamente com aquele, apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC (REsp 1.579.954/MG , Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1.532.855/SP, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Inclusive, o hospital responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da prestação dos serviços auxiliares relacionados ao exercício da sua própria atividade, assim como, solidariamente com o médico a ele vinculado, pelos danos decorrentes do exercício da medicina, desde que, neste último caso, fique caracterizada a culpa do profissional.

Estabelecidas essas premissas, convém destacar que, no particular, embora tenha sido apontada no laudo médico pericial, a ausência dos elementos da culpa do médico Dr. Alessandro e de toda a equipe do nosocômico recorrido, entendo que os elementos dos autos aliados às respostas e explicações proferidas pela própria expert levam à
conclusão inversa,
restando evidenciado o erro médico.

Afinal, extrai-se do laudo pericial e de todo conjunto probatório, notadamente os prontuários médicos, que a perfuração do duodeno foi ato que decorreu diretamente da primeira cirurgia da parte autora realizada pelo Dr. Alessandro, tendo o referido profissional observado a lesão tão somente após uma semana de pós-operatório, pelo que a perita chamou de “injúria térmica,” relacionada à fonte de energia do material cirúrgico solicitado pelo médico apelado. Aliás, transcrevo alguns trechos das explicações da perita em seu laudo, verbis:

“R: Sim.
A realização da segunda cirurgia era mandatório diante do agravamento do quadro
clínico
da periciada,
com
sinais
clínicos
de infecção e
tomografia
demonstrando provável perfuração de alca intestinal
.

(...)

A cirurgia laparoscópica apresenta vantagens pelo menor trauma cirúrgico, redução de dor pós-operatória, do tempo de internação e do afastamento do trabalho, aliada ao melhor aspecto estético das pequenas incisões utilizadas nesse método.

A difusão da laparoscopia, entretanto, revelou complicações cirúrgicas específicas dessa via de acesso. A realização de uma ressecação laparoscópica do cólon exige instrumentos que permitirão o manuseio adequado do intestino delgado e grosso. Aspectos técnicos, como a visão ampliada e bidimensional proporcionada pelos monitores de video, a imagem angulada, a introdução de instrumentos as cegas na cavidade abdominal, a impossibilidade de palpação das estruturas anatômicas e as alterações fisiológicas induzidas pelo pneumoperitônio, foram identificadas como fatores que contribuíram para a ocorrência das complicações específicas. Essas complicações estão relacionadas a introdução da agulha de Veress e dos trocartes, ao pneumoperitônio, a dissecção cirúrgica e a parede abdominal.

Uma complicação citada é a lesão visceral, estômago, duodeno, intestinos, bexiga)
que deve ser tratada imediatamente
e quando houver segurança, o reparo dessas lesões viscerais poderá ocorrer pela via laparoscópica.

As
injúrias
térmicas, o cirurgião necessita conhecer
com
detalhes este tipo de lesão, que
é
diretamente relacionado a fonte de energia utilizada no eletrocautério (bisturi elétrico)
. Pode haver passagem de corrente elétrica através das alças intestinais, que são lesadas e que
podem ter
manifestações
sintomáticas tardias,
com
apresentação clínica de três a sete dias após o ato operatório,
geralmente
com
sinais de peritonite por perfuração de víscera oca
.

(...)

R: Sim. A maioria das pinças usadas na laparoscopia podem causar lesões INADVERTIDAS em vísceras ou estruturas próximas, que quando não identificadas, representam risco para os pacientes. A principal causa destas injurias relaciona-se a aplicação INADVERTIDA de corrente diretamente no tecido, causando queimaduras que podem evoluir para necrose com perfuração intestinal.

Problemas com o isolamento térmico das pinças podem facilitar a difusão da corrente para os tecidos,

sem que seja necessário o toque direto.

Podem ocorrer, também, lesões resultantes da passagem da corrente pelo intestino, em área fora do alcance visual da ótica laparoscópica, por fuga de corrente. O uso do bisturi bipolar ajuda a prevenir estas lesões, uma vez que a corrente elétrica percorre apenas a distância entre as duas extremidades da pinça ou da tesoura utilizada, cauterizando apenas o tecido englobado na área de ação do instrumento.

(...)

Houve alguma intercorrência durante o procedimento cirúrgico?

R:
Sim. Após análise técnica do prontuário
médico
e relato dos autos concluo que houve lesão térmica do duodeno (intestino delgado) durante a realização da
1ª
cirurgia.”.
Grifei.

A meu ver, a culpa do médico atendente é nítida na hipótese.

A própria perita, ao responder determinado quesito, esclareceu “
A
m
aioria das pin
ç
as usadas na laparoscopia podem causar lesões
INADVERTIDAS
1
em vísceras ou estruturas
próximas
, que
quando não identificadas, representam risco para os pacientes
. A principal causa destas injurias relaciona-se a aplicação
INADVERTIDA
de corrente diretamente no tecido, causando
queimaduras que podem evoluir para necrose
com
perfuração intestinal.
”

Oras, se o material utilizado em cirurgia de videolaparoscopia representa um risco de lesão às estruturas ou vísceras próximas, notadamente, quando utilizadas de forma descuidada pelo profissional, e se houve comprovada perfuração do duodeno decorrente da cirurgia do dia 13 de janeiro de 2015, resta clara, no mínimo, a imperícia do profissional.

Ademais, a cirurgia de retirada do intestino grosso foi realizada em 13.01.2015, mas a perfuração do intestino delgado
somente foi detectada em 19.01.2015, com quase uma semana de pós-operatório
, sendo que a apelante,
desde o primeiro dia de pós-operatório,
já apresentava manifestações sintomáticas
de alguma complicação
,
afinal, se queixava de dores abdominais, falta de ar e distensão intestinal, sintomas que foram se agravando com o tempo, chegando ao ponto de ficar taquicárdica, e desidratada, o que consta registrado nos prontuários e laudo pericial.

Mesmo assim, o médico recorrido, ao examinar a paciente na data de 19.01.2015, não observou nenhuma anomalia, tendo sido outro médico da equipe e plantonista na data, Dr. Maurício T. Ribeiro, quem alertou para o “GRAVE ESTADO GERAL” da autora, fato que a levou ao segundo procedimento cirúrgico, mediante o qual foi descoberta a perfuração do duodeno e a infecção.

Acrescenta-se o que a perita médica explicou, em respostas aos quesitos complementares de fl. 662, que o tempo médio de uma cirurgia como a realizada é de sete a dez dias de internação, ao passo que a apelante realizou a cirurgia em 13.01.2015 e somente obteve alta em 16.02.2015,
levando mais de um mês internada, em consequência da perfuração e consequente infecção
; também esclareceu a
expert
,
nesse laudo complementar
que, diferentemente do que levou a crer no primeiro laudo juntado, a lesão por perfuração de intestino não é tão comum, na verdade é caso absolutamente raro, com
relatos de incidência de uma ou duas lesões a cada mil procedimentos
. Vejamos o documento de fl.662:

“
A) Qual o tempo médio entre a internação e a alta de paciente, submetido ao mesmo procedimento cirúrgico ao qual a autora se submeteu, porém sem que haja complicações, as quais a demandante suportou? R: Em média, os pacientes recebem alta hospitalar após cerca de sete a dez dias de internação.

(...)

D) Qual o grau /quantidade de ocorrências de acidentes da espécie lesão térmica, sem que o cirurgião perceba o evento danoso, suscitadas em cirurgias de colectomia parcial por videolaparoscopia, no Estado do Espirito Santo?

R: A lesão causada por termoelétrica é uma complicação que pode acontecer em qualquer cirurgia em que se utilize corrente elétrica como fonte de cauterização, temos na literatura cirúrgica relatos de incidência de 1 a 2 lesões/1000 procedimentos,
consequentes a diversos fatores como: densidade de onda; tipo de onda e de coagulação; voltagem; condições de isolamento dos materiais laparoscópicos (problemas com o isolamento térmico das pinças podem facilitar a difusão da corrente para os tecidos, sem que seja necessário o toque direto); capacitâncias e também a condição de visualização do campo operatório; podemos citar também as lesões a distância (que podem ocorrer, também, devido a passagem da corrente pelo intestino em área fora do alcance visual da Ótica laparoscópica, por fuga de corrente)”.

Outrossim, verifico que as condições clínicas preexistentes da apelante (portadora de tumor maligno, idade e outras comorbidades sequer citadas) foram fatores mencionados na defesa dos réus e pela perita que teriam contribuído para a ocorrência da “complicação cirúrgica”. Todavia, para uma paciente de alto risco e com sintomas de algesia, leucocitose e distensão intestinal, a detecção da perfuração do duodeno após uma semana de cirurgia é conduta que configura
negligência
, afinal, não lhe faltavam manifestações sintomáticas, desde o primeiro dia de pós-operatório.

Além do mais, uma pessoa que sobreviveu a quatro cirurgias, uma perfuração de duodeno e severa infecção não pode ser descrita como portadora de condições mórbidas a apresentar maior risco de complicações.

Desse modo, considerando todo o exposto, considero por demonstrada a culpa do médico apelado, nas modalidades imperícia e negligência, e por conseguinte, do hospital ao qual vinculado, no atendimento prestado ao paciente, haja vista o inconteste nexo de causalidade entre a lesão os alegados danos (morais e estéticos) sofridos, de forma que se faz presente o dever de indenizar.

Com relação ao
dano
moral
, anoto que a autora, em função do evento, foi submetida a
TRÊS
outro
s
procedimento
s
cirúrgico
para a correção da perfuração e tratamento do severo quadro infeccioso (além do 1º procedimento cirúrgico), fato que, por si só, é capaz de provocar profunda angustia e aflição, principalmente em pessoas que se encontrem em estado anímico de maior vulnerabilidade (pacientes em tratamento).

Tal situação indubitavelmente acarretou ofensa aos direitos da personalidade da autora, uma vez que foi submetida a situação extremamente desagradável, tanto física quanto psicologicamente, de forma a caracterizar
dano moral indenizável.

Em relação ao dano estético, para a sua configuração deve haver a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar complexo ou dissabor exacerbado, com prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que não verifico como demonstrado na hipótese, haja vista que a cicatriz de cirurgia da autora não causa repulsa ou constrangimento.

Dessa forma, proponho a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização em favor da apelante por danos de ordem extrapatrimoniais (dano moral), ora fixados em
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
e tratando de responsabilidade contratual, determino que a correção monetária incida a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Seguradora Nobre foi denunciada à lide pelo médico Dr. Alessandro (denunciante), conforme apólice de seguro civil profissional às fls. 97/107 – a qual demonstra a relação jurídica existente entre ambos no período da internação da parte autora-, podendo esta responder, de forma direta solidária, pela condenação ao dano moral, nos limites da mencionada apólice.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas devem ser repartidas igualmente entre a parte autora e a parte requerida, competindo à apelante arcar com honorários devidos aos patronos dos réus no percentual de 10% sobre o proveito econômico – valor atribuído como dano estético na inicial (R$ 50.000,00) -; ao passo que, caberá aos requeridos o pagamento de honorários em favor do patrono da parte autora, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, e rogando vênias aos pares que me antecederam,
divirjo
do voto do relator, para
dar parcial provimento
ao recurso da parte autora, nos termos supra.

É como voto.

1
Significado: “Realizado sem cautela; feito sem prudência ou cuidado; descuidado”. (Dicionário Online de Português Aurélio”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pela E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir a ocorrência de erro médico na hipótese em julgamento, em que se pleiteia indenização por danos morais e estéticos decorrentes de cirurgia a que a Autora, ora Apelante, se submeteu a procedimento cirúrgico a fim de retirar parte do intestino grosso, dada a existência de um pólipo intestinal.

Ao proferir o voto de r
elatoria, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana negou provimento à Apelação Cível uma vez que “
a prova pericial - notadamente relevante para a resolução do caso vertente, haja vista a especialidade que se requer - apontou que a parte Requerida não praticou ‘qualquer ato de negligência, imperícia ou imprudência
’”, entendendo, a partir das provas apresentadas “
que não houve comprovação de culpa por parte do Requerido Alessandro e a equipe médica que assistiu a Requerente, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito autoral
”, sendo acompanhado pelo E. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso.

Inaugurando a divergência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, com base no mesmo laudo pericial invocado pelo Relator, manifestou-se por dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo a negligência médica e hospitalar e, por conseguinte, condenando os Apelados no pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, no que foi seguida pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Vieram os autos conclusos ao meu gabinete e, após analisar minuciosamente o laudo decorrente da perícia judicial realizada nos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o brilhante voto proferido pela Desembargadora Eliana que, de maneira irretocável, salientou os principais pontos que demonstram a ocorrência de negligência no caso em tela, pelo que peço vênia para transcrever os seguintes:

“[...] embora tenha sido apontada no laudo médico pericial, a ausência dos elementos da culpa do médico Dr. Alessandro e de toda a equipe do nosocômico recorrido, entendo que os elementos dos autos aliados às respostas e explicações proferidas pela própria
expert
levam à
conclusão inversa, restando evidenciado o erro médico
.

Afinal, extrai-se do laudo pericial e de todo conjunto probatório, notadamente os prontuários médicos, que a perfuração do duodeno foi ato que decorreu diretamente da primeira cirurgia da parte autora realizada pelo Dr. Alessandro, tendo o referido profissional observado a lesão tão somente após uma semana de pós-operatório, pelo que a perita chamou de ‘injúria térmica’ relacionada à fonte de energia do material cirúrgico solicitado pelo médico apelado. Aliás, transcrevo alguns trechos das explicações da perita em seu laudo, verbis:

[...]

A meu ver, a culpa do médico atendente é nítida na hipótese.

A própria perita, ao responder determinado quesito, esclareceu ‘
A maioria das pinças usadas na laparoscopia podem causar lesões
INADVERTIDAS
em vísceras ou estruturas próximas, que
quando não identificadas, representam risco para os pacientes
. A principal causa destas injurias relaciona-se a aplicação
INADVERTIDA
de corrente diretamente no tecido, causando
queimaduras que podem evoluir para necrose com perfuração intestinal
.’

Oras, se o material utilizado em cirurgia de videolaparoscopia representa um risco de lesão às estruturas ou vísceras próximas, notadamente, quando utilizadas de forma descuidada pelo profissional, e se houve comprovada perfuração do duodeno decorrente da cirurgia do dia 13 de janeiro de 2015, resta clara, no mínimo, a imperícia do profissional.

Ademais, a cirurgia de retirada do intestino grosso foi realizada em 13.01.2015, mas a perfuração do intestino delgado
somente foi detectada em 19.01.2015, com quase uma semana de pós-operatório
, sendo que a apelante,
desde o primeiro dia de pós-operatório, já apresentava manifestações sintomáticas de alguma complicação
, afinal, se queixava de dores abdominais, falta de ar e distensão intestinal, sintomas que foram se agravando com o tempo, chegando ao ponto de ficar taquicárdica, e desidratada, o que consta registrado nos prontuários e laudo pericial.

Mesmo assim, o médico recorrido, ao examinar a paciente na data de 19.01.2015, não observou nenhuma anomalia, tendo sido outro médico da equipe e plantonista na data, Dr. Maurício T. Ribeiro, quem alertou para o ‘GRAVE ESTADO GERAL’ da autora, fato que a levou ao segundo procedimento cirúrgico, mediante o qual foi descoberta a perfuração do duodeno e a infecção.

Acrescenta-se o que a perita médica explicou, em respostas aos quesitos complementares de fl. 662, que o tempo médio de uma cirurgia como a realizada é de sete a dez dias de internação, ao passo que a apelante realizou a cirurgia em 13.01.2015 e somente obteve alta em 16.02.2015,
levando mais de um mês internada, em consequência da perfuração e consequente infecção
; também esclareceu a
expert
,
nesse laudo complementar
que, diferentemente do que levou a crer no primeiro laudo juntado, a lesão por perfuração de intestino não é tão comum, na verdade é caso absolutamente raro, com
relatos de incidência de uma ou duas lesões a cada mil procedimentos
. [...]”

Assim, porque o acervo probatório efetivamente corrobora as alegações autorais, mostrando-se de rigor a reforma da Sentença, tenho por
acompanhar integralmente o voto da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no sentido de
dar parcial provimento ao

recurso
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0008326-19.2016.8.08.0024

A
P
TE:
ANGELA MARIA NEVES PAIVA

A
P
DO
S
:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Pares
,
em sessão pretérita os presentes autos foram encaminhados ao meu gabinete em razão da divergência instaurada no julgamento do apelo aviado pela autora.

O caso sob julgamento cinge-se ao direito dela de ser indenizada por suposto erro médico causado durante a realização de uma cirurgia de laparoscopia.

O nobre Relator, Des. Jorge do Nascimento Viana, manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, apontando que o laudo pericial teria sido categórico em afirmar que a equipe médica teria atuado de maneira escorreita para o quadro clínico apresentado. Pontuou, por fim, que o procedimento não era de natureza estética, logo, não estaria presente a responsabilidade de resultado.

O referido entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

A divergência ficou por conta da nobre Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que pontuou,
também baseada na perícia judicial, a ocorrência do erro médico, uma vez que constatada a perfuração de parte do intestino da recorrente, logo, observada a imperícia do profissional médico ensejadora da reparação.

Sem delongas, ante o amplo debate já realizado no caso em tela, entendo por bem acompanhar a divergência trilhada pela Desª. Eliana.

E assim digo, porque inobstante estarmos diante de uma situação que não reproduz uma responsabilidade de resultado, por certo, o que se espera
de um procedimento cirúrgico
é
que ele tenha um desfecho
satisfatório e que não seja passível de causar ao paciente qualquer dano de maior monta.

No caso em tela, do próprio laudo pericial é possível extrair que ocorrera um equívoco no manuseio da aparelhagem utilizada pelos profissionais que atuaram na realização da cirurgia da autora, o que culminou na perfuração de parcela do intestino dela e causou a infecção.

Do relatório do expert ainda é possível concluir que a perfuração observada é incomum na rotina médica, demonstrando que fora adotada alguma conduta fora dos padrões a ponto de ter causado essa excepcionalidade.

Some-se a isso, o fato de que o diagnóstico da infecção provocada pelo procedimento cirúrgico ainda ter sido tardio, não tendo o médico que acompanhou a paciente identificado de plano a gravidade do caso, o que culminou na ampliação expressiva do prazo de internação dela.

De fato, ante a tais fatores, penso que não há razão para ser excluída a responsabilidade dos réus, impondo-se uma condenação a título de danos morais, haja vista que tal fato certamente abalou psicologicamente a paciente.

Em igual sentido, penso que o quantum indenizatório também restou devidamente estipulado no voto divergente, não havendo razão para dele discordar.

O importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) condiz com os dias de angústia vivenciados pelo recorrente, não importando em enriquecimento ilícito dela, além de estar adequado ao efeito pedagógico esperado.

Por fim, no mesmo toar, não vislumbro a existência do dano estético, uma vez que a cicatriz do procedimento cirúrgico, per si, não apresenta repugnância a ponto de causar abalo a paciente.

Feitas estas considerações, rogando a devida vênia ao Relator, entendo por bem acompanhar o voto divergente capitaneado pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de prover em parte o recurso da autora.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008326-19.2016.8.08.0024

APTE: ANGELA MARIA NEVES PAIVA

APDOS: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível

interposto por
ANGELA MARIA NEVES PAIVA
contra a sentença de fls. 709/713 verso, que julgou improcedente a presente Ação Indenizatória promovida contra o
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e OUTROS
, em razão de suposto erro médico em procedimento cirúrgico.

Antes de qualquer outra apreciação, entendo por deferir o pedido de assistência judiciária, eis que os documentos apresentados pela Apelante no ID 4399224 são suficientes para demonstrar a situação de precariedade alegada, cabendo apenas esclarecer que o benefício concedido não tem condão de operar efeito retroativo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. (...). 1. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque,
segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. Decisão QUE FIXA OS HONORÁRIOS ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CRÉDITO EXIGÍVEL. Os benefícios da assistência judiciária poderão ser concedidos àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A gratuidade judiciária constitui uma garantia constitucional à efetivação do acesso à justiça e indispensável à tutela dos direitos, admitindo-se, assim, a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição
, todavia, não tem o condão de operar efeito retroativo
. Os efeitos são a partir de sua concessão (ex nunc) e, portanto, não isenta o vencido do pagamento da condenação e seus acréscimos, já que não alcança as verbas sucumbenciais anteriormente definidas. Recurso provido. (TJMG; APCV 5002080-88.2020.8.13.0040; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 25/04/2023; DJEMG 27/04/2023)
[não existem destaques no original]

Superado o ponto, e de forma a melhor esclarecer a questão, trago trecho do entendimento registrado pelo Julgador de origem, conforme segue:

“[...] P
ois bem. Cumpre esclarecer que a relação estabelecida nos autos é regida pelas normas consumeristas, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos trazidos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pela Requerente, verifico que este não merece acolhimento. Isso porque, a inversão prevista no art. 6°, inciso VIII, do CDC é possível quando, a critério do juiz, as alegações forem verossímeis ou o consumidor for hipossuficiente.

Analisando o caso em tela, bem como as provas produzidas não vislumbro dificuldades para a Requerente cumprir o seu encargo probatório, visto que trouxe provas suficientes para embasar o seu pedido.

In casu
, objetiva a parte Autora indenização por danos morais e danos estéticos, argumentando ocorrência de erro médico, por ter adquirido infecção no CTI e todo o transtorno.

Importante pontuar que a prestação de serviços médicos pelos hospitais é de responsabilidade objetiva, inclusive em relação à eventual infecção hospitalar contraída pelo usuário do serviço, razão pela qual é
necessário haver conduta, dano, e nexo de causalidade entre eles
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INFECÇÃO HOSPITALAR
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO HOSPITAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANO MORAL OCORRÊNCIA REDUÇÃO DO QUANTUM DANO MATERIAL - MANTIDA A CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os hospitais se caracterizam como prestadores de serviços médicos, razão pela qual são enquadrados no conceito de fornecedores previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. Desenvolvendo atividade médico-hospitalar (prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados
. 3. [...] (TJ-ES - APL: 00161455120098080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/04/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

De tal modo, no que se refere ao suposto erro médico, este apenas pode ser reconhecido
se restar demonstrada culpa por parte do profissional, ou seja, que este agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO EM CASO DE ERRO. AUSÊNCIA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E, NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2.2. A responsabilidade do médico, nos casos de suposto erro no exercício de suas atividades profissionais, é, em regra, subjetiva, cabendo ao autor da ação judicial demonstrar que os danos sofridos são decorrentes de um serviço culposamente mal prestado. Precedentes do STJ. 2.3. Para que o médico seja responsabilizado, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam: a culpa e o nexo de causalidade (art. 186 do CC), não sendo suficiente para a condenação ao pagamento de indenização apenas a ocorrência de um dano
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 064080010123, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

Com efeito, o erro médico apenas pode ser reconhecido se a parte demonstrar a culpa do profissional liberal da saúde; ou seja, é essencial que seja evidenciada a má prestação de serviço médico em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia.

O art. 14, § 4
o
do CDC prescreve que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Contudo, após analisar com acuidade o conjunto probatório, concluo que, apesar de ser inegável o sofrimento e transtorno experimentados pela Requerente, inexiste responsabilidade da parte Requerida pelos eventos narrados, uma vez que as provas demonstram não ter ocorrido defeito na prestação do serviço.

Insta destacar o posicionamento da
Expert
, na qual afirma que “complicações cirúrgicas constituem uma possibilidade real no dia a dia do profissional” e que,
in casu
, “ficou demonstrado nos autos, houve diagnóstico precoce da perfuração intestinal, seguida de instituição do tratamento adequado” (fl. 629).

Ademais, a
Expert
pontuou que pacientes com câncer possuem “maior risco de apresentar complicações perioperatórias”, bem como concluiu que “as complicações apresentadas pela Periciada estão descritas em literatura médica como possíveis de acontecer num procedimento cirúrgico” e que “a equipe médica multidisciplinar realizou o seguimento necessário ao quadro clínico, utilizando todos os recursos disponíveis para salvar a vida da mesma” (fl. 630).

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao Magistrado para formar sua convicção (art. 156, do CPC), o laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pela
Expert.

Fixada tal premissa, importa ressaltar que a prova pericial - notadamente relevante para a resolução do caso vertente, haja vista a especialidade que se requer - apontou que a parte Requerida não praticou “qualquer ato de negligência, imperícia ou imprudência” (fl. 642).

Assim, a partir das provas apresentadas, entendo que não houve comprovação de culpa por parte do Requerido Alessandro e a equipe médica que assistiu a Requerente, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito autoral.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência,
CONDENO
o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2° do CPC. [...]”

Ao refletir sobre a situação dos autos, e analisar detidamente os documentos que o compõe, entendo que deve ser mantida a sentença de origem, tal como proferida, pois, a conclusão a que se chega é de que não se pode verificar a alegada falha nos serviços médicos prestados a Apelante.

A prova técnica produzida, e não impugnada pela Apelante, concluiu que a equipe médica multidisciplinar realizou o seguimento necessário ao quadro clinico, utilizando de todos os recursos disponíveis para salvar a vida da mesma. Do laudo pericial apresentado nos autos se pode colher:

FL. 629/630 – ITEM K - As complicações cirúrgicas ainda são um aspecto frustrante e difícil do tratamento operatório dos pacientes. A despeito da habilidade técnica do cirurgião, as complicações cirúrgicas constituem urna possibilidade real no dia a dia do profissional. (...)Não podemos deixar de mencionar que pacientes com câncer apresentam frequentemente comprometimento de suas condições clínicas, em decorrência não apenas da presença do tumor, mas também de sua idade, da existência de doenças e outras condições mórbidas associadas e da ocorrência de complicações (hemorragia, obstrução, desnutrição etc.) que são causas de graves repercussões orgânicas. Portanto, apresentam major risco de apresentar complicações perioperatórias em decorrência dos fatores já citados e também por serem imunodeficientes.

FL. 630 – ITEM L - As complicações apresentadas pela Periciada estão descritas em literatura médica como possíveis de acontecer num procedimento cirúrgico e após análise técnica dos autos concluo que a equipe médica multidisciplinar realizou o seguimento necessário ao quadro clinico, utilizando de todos os recursos disponíveis para salvar a vida da mesma.

Da perícia também se pode extrair que:

- A apelante tinha indicação cirúrgica (quesito 1 - fl. 630).

- O tratamento cirúrgico realizado era o indicado para a enfermidade da Apelante (quesito 3 - fl. 631).

- A condutiva terapêutica definitiva que seguiu-se foi a mais apropriada (quesitos 5 e 6 - fl. 631; quesito 11 – fl. 633; quesitos 18 e 21 – fl. 635; quesito 2.10 – fl. 638; quesito 2.15 – fl. 639).

- O profissional médico demandado e a equipe médica do Hospital Vila Velha utilizaram todos os recursos disponíveis para salvar a vida da periciada. (quesito 14 - fl. 634).

- As duas cirurgias para combater o quadro infeccioso da apelante foram realizadas com sucesso (quesito 2.16 - fl. 639).

- Ao final houve a cura da infecção da paciente (quesito 2.1 - fl. 639).

Assim, com base nas provas produzidas não é possível apurar que os médicos responsáveis pelo atendimento da Apelante pudessem chegar a conclusões diversas da que chegaram, ou mesmo agir de forma adversa.

Assim, não vejo motivos para alterar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
.

Na doutrina, elaborada sobre a responsabilidade civil médica, podemos extrair que:

"... a responsabilidade civil médica não foge dos princípios gerais que norteiam o assunto. Portanto, para a sua caracterização, é necessária a ocorrência dos seguintes pressupostos: ação ou omissão lesiva do médico; dano injusto, de conteúdo pessoal, moral ou patrimonial; e o nexo causal, isto é, a relação de causa (ação) e efeito (dano). A produção da prova, em juízo, estará concentrada nesses antecedentes indissociáveis.

A ação lesiva que se atribui ao médico pode ser impulsionada por dolo (consciência e vontade de agir com o objetivo de propiciar o dano) ou, no âmbito da culpa strictu sensu, por imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico). A desobediência aos preceitos e às etapas das condutas e procedimentos dissecados nos itens anteriores pode consubstanciar a conduta danosa." (in Responsabilidade civil médica, odontológica e hospitalar, coordenação de Carlos Alberto Bittar, Saraiva, 1991, p. 99)

Ainda perfilando os ensinamentos doutrinários inerentes ao caso em apreço temos, segundo Sílvio Rodrigues, que:

"...para que a responsabilidade do médico emerja, mister se faz que o doente ou seus herdeiros demonstrem que o resultado funesto, por ele experimentado, derivou de negligência ou imprudência do profissional" (Direito Civil - Responsabilidade Civil, v. IV, n. 83)

Como bem registrou o Min. MASSAMI UYEDA, relator do REsp nº 1.104.665/ RS (3ª Turma; DJU 04/08/2009),
“a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva”
.

Não estamos aqui tratando de procedimento que atrai a responsabilidade por resultado, mas sim de um procedimento cirúrgico, devendo justamente ser analisado se os profissionais adotaram os procedimentos adequados ao caso, utilizando-se dos métodos científicos disponíveis. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE BEBÊ. ASPIRAÇÃO DE LEITE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao estabelecimento hospitalar, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa do apelante e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 2. O Hospital demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro. 3.
Não obstante, para imputar a responsabilidade ao hospital, nos termos da legislação consumeirista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica da médica que atendeu o filho da demandante, cumpre verificar a ocorrência de culpa pela profissional, a qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo causal. Precedentes do STJ. 4. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado
. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente. 5. Na análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial. 6. Assim, não assiste razão a parte autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelas profissionais que prestaram atendimento a seu filho, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre a morte deste e o suposto erro médico. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70037598224, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/11/2010) [não existem destaques no original]

E mais, segundo consignou o Ministro João Otávio de Noronha
no
Recurso Especial nº 1.145.728 – MG:

(...)

Toda alegação de erro médico deve ter suporte na prova técnica, pois sendo o julgador leigo no assunto, tem de trazer a si elementos especializados que lhe dêem embasamento ao julgamento. As regras da experiência indicam que a perícia feita no corpo de um processo judicial deve indicar se o profissional acusado prestou, dentro dos anais médicos, o socorro devido e tempestivo, em relação e enquanto desenvolvia-se a patologia; e, se o profissional adotou os procedimentos indicados nos tais anais, em relação às circunstâncias periciadas; ou se excedeu-se na aplicação dos meios propedêuticos
; e, nas hipóteses de patologias não elucidadas pela ciência médica, esclarecer que não há estudos conclusivos sobre o assunto e, nesse caso, se o médico conduziu-se, ou não, de forma razóavel diante das circunstâncias que lhe envolviam no momento do atendimento. [não existem destaques no original]

Forte nessas razões, não vejo como acolher o pleito da Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do

recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, devendo ser respeitado, quanto à majoração, o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.